Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs).

2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia.

3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente.

4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança.

5. Recurso conhecido e desprovido.